Tribunal: TJBA
Processo: 0502814-89.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502814-89.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NARCISO DE SOUZA RIBEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
VICENTE OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

APELADO: EDNALVA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO PINTO FREITAS, ANTONIO CARLOS DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. AMPLO ACERVO PROBATÓRIO. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO COM TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

I - Para o reconhecimento da união estável, exige-se prova da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil, o que se verifica das provas carreadas aos autos;

II - A concessão do direito real de habitação torna-se inaplicável quando o imóvel pleiteado é de propriedade compartilhada com terceiros, o que inviabiliza a incidência do art. 1.831 do Código Civil;

III- Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0502814-89.2016.8.05.0150
, em que figura, como apelante,
NARCISO SOUZA RIBEIRO E OUTROS
, e apelada,
EDNALVA RODRIGUES DOS SANTOS

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR E CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça